Tribunal: TJES
Processo: 0005504-91.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005504-91.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANA PERIN LOBATO

APELADO: 3 Z ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA-ME e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta em ação de cobrança cumulada com indenizatória, na qual a autora pleiteia ressarcimento de danos materiais, aplicação de multa contratual e indenização por danos morais, em razão de suposta má execução de serviços de engenharia civil voltados à finalização da área externa e piscina de sua residência, tendo a sentença julgado improcedentes os pedidos por ausência de nexo causal entre os serviços prestados pelos réus e os vícios construtivos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é parcialmente nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se, à luz do Código de Defesa do Consumidor, incide a responsabilidade civil dos réus pelos vícios construtivos apontados; (iii) determinar se há nexo causal entre os serviços contratados e os danos alegados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A decisão judicial apresenta fundamentação suficiente, com análise das questões de fato e de direito relevantes à solução da controvérsia, inexistindo violação ao inc. IX do art. 93 da Constituição Federal e ao art. 489 do Código de Processo Civil.

4)
A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor não dispensa a comprovação do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano suportado pelo consumidor.

5)
O laudo pericial judicial conclui que os vícios estruturais e de impermeabilização da piscina são anteriores à contratação dos réus, não tendo sido por eles executada a estrutura nem a aplicação da manta impermeabilizante.

6)
A prova técnica demonstra que os vazamentos, infiltrações e fissuras decorrem de falhas estruturais preexistentes, notadamente da ausência de juntas de dilatação no projeto original elaborado por terceiros.

7)
A atuação contratual dos réus se restringe à fase de acabamento e administração da obra, não havendo elementos técnicos que vinculem sua conduta às patologias construtivas constatadas.

8)
A retenção de valores pela autora configura exceção de contrato não cumprido quanto a serviços não realizados por fato imputável à própria contratante, afastando pretensão indenizatória correlata.

9)
Caracterizada a culpa exclusiva de terceiros e inexistente o nexo causal, não se configura o dever de indenizar danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação sucinta, mas suficiente, não enseja nulidade da sentença quando permite a compreensão das razões de decidir.

2. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços exige a comprovação do nexo causal entre o defeito do serviço e o dano alegado.

3. A existência de vícios construtivos preexistentes, atribuíveis a terceiros, afasta a responsabilidade civil do prestador contratado apenas para serviços de acabamento e administração da obra.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, II, e 85, § 11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 100190041721, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 01.02.2022; TJDFT, Apelação Cível nº 0702134-56.2020.8.07.0011, Rel. Desª Diva Lucy de Faria Pereira, 1ª Turma Cível, j. 13.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve ação de cobrança c/c indenizatória, por meio da qual pretende a autora/apelante o ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 102.490,58, aplicação de multa contratual e indenização por danos morais, em razão de alegada má execução de serviços de engenharia civil voltados à finalização da área externa e piscina de sua residência.

A sentença julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que os vícios estruturais e de impermeabilização são anteriores à contratação dos réus, os quais atuaram exclusivamente na fase de acabamento, inexistindo nexo causal para a responsabilização civil.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a ocorrência de prescrição, a legitimidade passiva do segundo réu e, no mérito, a responsabilidade dos apelados pelos danos construtivos relatados.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A apelante suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em suposta violação ao inciso IX do art. 93 da CF e inciso II do art. 489 do CPC.

Entretanto, é assente o entendimento de que a mera insatisfação da parte não conduz à nulidade do pronunciamento jurisdicional, sobretudo quando devidamente analisadas as questões de fato e de direito, com a indicação pormenorizada dos motivos que se prestam a confirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a decisão judicial, devidamente demonstrada a relação com a causa decidida, motivo pelo qual não se verifica a nulidade da decisão hostilizada.

Demais disso, segundo a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a decisão que se mostra fundamentada, ainda que de forma sucinta, não dá ensejo ao decreto de nulidade
”
1
.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DISTINTA DAQUELA CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:
Na esteira da tão repetida compreensão da jurisprudência pátria, certo é que Decisão Judicial concisa, resultante de inconformismo com os argumentos utilizados pelo Magistrado de piso não se confundem com hipótese de nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190041721, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

Logo,
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO

No mérito, a despeito do inconformismo da apelante, a análise detida do acervo probatório conduz à manutenção da sentença de improcedência.

Embora a relação seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC não exime o consumidor de comprovar o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano suportado.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDO EM SUA COMPLETUDE. PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE. ÓBITO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. REQUISITOS: CONDUTA DOLOSA OU CULPOSA, DANO (RESULTADO) E NEXO CAUSAL (OU NORMATIVO). INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO AFIRMATIVOS DA EXISTÊNCIA NEXO CAUSAL (OU NORMATIVO, EM SE TRATANDO DE OMISSÃO ILÍCITA) ENTRE A CONDUTA DA CLÍNICA VETERINÁRIA E O RESULTADO LESIVO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Juízo de admissibilidade. Claramente desatendem ao ônus da dialeticidade as razões recursais nos capítulos em que os apelantes sustentam pedidos genéricos de concessão de efeito suspensivo ativo e de cassação da sentença, porquanto não indicado, minimamente, os fundamentos fático-jurídicos para sua concessão. 1.1. Cumpre ao recorrente discorrer sobre os específicos motivos de fato e de direito que o levam a postular o reexame da decisão judicial com a qual não se conforma, seja para anulá-la, seja para reformá-la, seja para esclarecê-la, seja para integrá-la, daí porque todo recurso deve ser adequadamente fundamentado. Trata-se de pressuposto lógico inafastável, pois imprescindível a formulação de alegações e a explicitação de fundamentos que possam influir na análise da controvérsia deduzida em sede recursal. Preliminar de ofensa à dialeticidade acolhida em parte. 2. Enlaçando a empresa apelada que presta serviços de banho e tosa como fornecedora de serviços e os apelantes como destinatários finais dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, a relação jurídica de direito material havida entre eles emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição das partes ao dever de indenizar, quando preenchidos os requisitos conformadores das hipóteses de responsabilidade civil pela falha na prestação de serviços. 3.
A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se subsome a ré, é objetiva, fundada no risco da atividade por ela desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa (art. 14, CDC). Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros.
4. A disciplina consumerista ao estabelecer a responsabilidade objetiva para a clínica veterinária por falha na prestação de serviços impõe ao consumidor o ônus de demonstrar a existência de nexo de causalidade ou de nexo normativo entre, respectivamente, a ação ou omissão lesiva e o resultado danoso. Verificada, na espécie, a ausência de nexo causal entre o óbito de animal de estimação (evento danoso) e a conduta dos apelados, não há que se falar em dever de reparação por danos materiais e morais. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.

(TJ-DF 07021345620208070011 1758730, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 13/09/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/09/2023)

No caso, o liame causal restou cabalmente rompido pela prova técnica.

O escopo contratual delimitado na Cláusula Primeira restringia a atuação dos apelados à mão de obra para "finalização" e "acompanhamento e administração da obra".

O Laudo Pericial Judicial (ID 34024522 e 40992858) exsurge categórico ao concluir: (i) a estrutura da piscina não fora executada pelos réus; (ii) a manta impermeabilizante aplicada por empresa terceira (
Impacta Construções
) contratada diretamente pela autora; (iii) os vazamentos e as infiltrações derivam de falhas estruturais anteriores, notadamente pela ausência de juntas de dilatação no projeto original de terceiros.

A tese recursal de que os apelados, como administradores, deveriam responder por falhas de terceiros sob sua supervisão (como o teste de estanqueidade) esbarra na constatação técnica de que as patologias têm origem em vícios estruturais preexistentes.

Com efeito, o perito atestou ter sido a movimentação da estrutura, alheia ao serviço de acabamento dos réus, a causa determinante do descolamento das pastilhas e fissuras.

Ademais, quanto à inexecução da pintura no subsolo, restou evidenciada a exceção de contrato não cumprido e a retenção de valores por parte da autora, haja vista que a própria apelante reteve R$ 16.000,00 do montante global, valor que a perícia considerou suficiente para compensar os itens de pintura e limpeza não realizados devido à falta de gesso (serviço sob responsabilidade da contratante).

Com efeito, inexistindo o nexo causal e configurada a culpa exclusiva de terceiros pela deficiência estrutural, não há que se falar em dever de indenizar danos materiais ou morais.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do apelo
e a ele
nego provimento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 1
7
%, nos termos do § 11
do
art. 85 do CPC.

É como voto.

1
(AgInt no AREsp 1004066/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.